Tribunal: TJPA
Processo: 0801964-32.2022.8.14.0107
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801964-32.2022.8.14.0107

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

INTERESSADO: JEFERSON SILVA DO NASCIMENTO, ELAINE BIATO DA SILVA, WESLEY DE ALCANTARA ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PREFACIAL DE VÍNCULO ASSOCIATIVO HIERARQUICAMENTE ESTRUTURADO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.

1. A jurisprudência pátria tem asseverado que “o crime de organização criminosa, previsto pela Lei 12.850/2013, não se confunde com o simples concurso de agentes, com o crime cometido de forma isolada ainda que longamente planejado e estruturado grupo para tanto, nem com a associação criminosa. Para a configuração do crime da Lei n. 12.850/2013 é preciso a presença de quatro ou mais pessoas, unidas subjetivamente de forma estável e com a finalidade de obter vantagem através da prática de infrações penais com sanções máximas superiores a 4 (quatro) anos ou de caráter transnacional, bem como estrutura organizacional ordenada”

(TRF-4
,
Apelação Criminal n. 5000753-51.2019.4.04.7017
,
Rel. Desembargador Federal Leandro Paulsen, Oitava Turma, DJ 12/05/2021).

2.
In casu
, embora a autoridade policial tenha acentuado as conexões de um dos acusados com o Comando Vermelho, bem como o fato de outra acusada Elaine Biato da Silva ter afirmado que a droga apreendida a ele pertencia, não houve o adequado chancelamento probatório no sentido de que os investigados integravam esquema ordenadamente estruturado nos termos da Lei n. 12.850/2013; nesse particular, saliento que tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público sequer imputaram aos denunciados o delito do art. 2º do diploma legal em referência.

3. Nessa perspectiva, ausente a demonstração prefacial de vínculo associativo hierarquicamente estruturado, não há que se falar em atuação de organização criminosa, tampouco na competência da Vara Especializada, máxime porque o requisito da hierarquia estrutural “não pode, em hipótese alguma, ser presumido, pois diz respeito ao próprio preenchimento do tipo penal, eis que organização criminosa, como grafado no artigo 2º, da Lei 12.850/2013, é puro elemento normativo, que deve ser complementado pela efetiva demonstração, no caso concreto, de que todos os elementos de sua conceituação, prevista no § 1º do artigo 1º da mesma lei, que devem necessariamente se fazer presentes (TJCE, HC 0629120-36.2019.8.06.0000, Rel. Desembargador Francisco Carneiro Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe de 05/11/2019).

4. Conflito conhecido para declarar a competência do suscitado, Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, para análise e julgamento do feito, com recomendação de imediato exame do pleito de revogação da prisão preventiva formulado nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18/07/2023 a 25/07/2023,
por unanimidade de votos, em
conhecer do conflito para declarar a competência do suscitado, Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA,
com recomendação de imediato exame do pleito de revogação da prisão preventiva formulado nos autos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
tendo como suscitante o
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
e como suscitado o
Juízo da

Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA.

Depreende-se dos autos que foi oferecida denúncia contra ELAINE BIATO DA SILVA e JEFERSON SILVA DO NASCIMENTO, por suposta prática dos crimes encartados nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como em face de WELTON DO NASCIMENTO SILVA e WESLEY DE ALCÂNTARA ALMEIDA, pela imputação constante nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11/343/2006 e no art. 1º,
caput
, da Lei n. 9.613/1998.

Inicialmente os autos foram distribuídos ao
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA
, que ao vislumbrar indícios de que o denunciado Wesley de Alcântara Almeida exercia função de chefia na organização criminosa Comando Vermelho, remeteu o feito ao r. do Ministério Público para manifestação acerca de eventual competência da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA para processar e julgar a causa (ID n. 13557044 – Pág. 2). O órgão ministerial manifestou-se favoravelmente (ID n. 13557051), de modo que o sobreveio decisão declinatória de competência em ID n. 13557052.

Os autos foram então redistribuídos
ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
, que, encampando opinativo ministerial do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado - GAECO (ID n. 13557055), suscitou o presente
Conflito Negativo de Jurisdição,
sustentando, em síntese, a ausência de elementos concretos ensejadores do reconhecimento de organização criminosa na espécie, o que desautorizaria o processamento do feito perante aquele Juízo (ID n. 13557056).

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID n. 14163927) opinando pela
competência
do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
conheço
do presente conflito negativo de jurisdição, uma vez que a controvérsia nele deduzida se dá entre juízos de direito penal, atendendo, portanto, ao quanto previsto no art. 30, I, k) do RITJPA.

Verifico que o propósito deste conflito é definir se a trama delitiva subjacente decorreu da atuação de organização criminosa, circunstância que estabeleceria a competência da vara especializada para processar e julgar o feito.

De um lado, o juízo suscitado argumenta que os contornos fáticos do caso em concreto evidenciam o preenchimento dos requisitos encartados no art. 1º, §1º, da Lei n. 12.850/2013. Acrescenta que a investigação policial que antecedeu o oferecimento da denúncia se deu no bojo da Operação Narcos, deflagrada com o objetivo de combater o crime organizado no âmbito do tráfico interestadual de drogas, além de o acusado Wesley de Alcântara Almeida ter sido apontado como “torre” do Comando Vermelho na Comarca de Dom Eliseu.

Em contraponto, o juízo suscitante ressalta que, na espécie, não restaram demonstrados concretamente os elementos legais próprios às organizações criminosas. No ponto, ressai que “houve apenas menção, por parte dos flagranteados, de que a droga apreendida teria sido comprada de WESLEY DE ALCÂNTARA ALMEIDA, com repasse de dinheiro para WELTON DO NASCIMENTO SILVA”, sendo certo que a mera referência ao nome do denunciado WESLEY DE ALCÂNTARA ALMEIDA “não é elemento idôneo,
per si
, para a fixação da competência” em favor da vara especializada, máxime considerando que “a autoridade policial sequer aprofundou as investigações para eventualmente confirmar tal informação” (ID n. 13557056 - Pág. 2).

Assentados os fundamentos do conflito, clarifico, na linha do entendimento jurisprudencial, que “o crime de organização criminosa, previsto pela Lei 12.850/2013, não se confunde com o simples concurso de agentes, com o crime cometido de forma isolada ainda que longamente planejado e estruturado grupo para tanto, nem com a associação criminosa.
Para a configuração do crime da Lei n. 12.850/2013 é preciso a presença de quatro ou mais pessoas, unidas subjetivamente de forma estável e com a finalidade de obter vantagem através da prática de infrações penais com sanções máximas superiores a 4 (quatro) anos ou de caráter transnacional, bem como estrutura organizacional ordenada”
(TRF-4
, Apelação Criminal n. 5000753-51.2019.4.04.7017/PR,
Rel. Desembargador Federal Leandro Paulsen, Oitava Turma, DJ 12/05/2021, cf.
https://bit.ly/3JMsBFE
). O requisito da ordenação estrutural é sobremaneira destacado, porquanto

“[...] geralmente, as organizações criminosas se caracterizam pela hierarquia estrutural, planejamento empresarial, uso de meios tecnológicos avançados, recrutamento de pessoas, divisão funcional das atividades, conexão estrutural ou funcional com o poder público, oferta de prestações sociais, divisão territorial das atividades ilícitas, alto poder de intimidação, alta capacitação para a prática de fraude, conexão local, regional, nacional, internacional com outras organizações. Essa compartimentalização das atividades, expressada na elementar “divisão de tarefas”, reforça o sentido de estruturação empresarial que norteia o crime organizado. A divisão direcionada de tarefas costuma ser estabelecida pela gerência segundo as especialidades de cada um dos integrantes do grupo, a exemplo do que ocorre com o roubo de veículos, em que um agente fica responsável pela subtração, e outros pelo ‘esquentamento’ ou desmanche, falsificação de documentos e revenda;” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
– volume único, 8. ed., Salvador: JusPodivm, 2020, p. 774)

In casu,
após examinar os elementos probatórios reunidos em sede inquisitorial e confrontá-los com a legislação de regência e a diretriz doutrinário-jurisprudencial acima referenciada, não vislumbro margem para qualificar a dinâmica fática subjacente como resultante da atividade de organização criminosa. Decerto que o andamento de futura ação penal deverá estabelecer com maior nitidez os contornos da suposta atividade delituosa, porém, até o presente momento, o que se tem nos autos originários conduz, se tanto, à caracterização de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, art. 35) ou, ainda, de associação criminosa (CP, art. 288).

Embora a autoridade policial tenha acentuado as conexões do acusado Wesley de Alcântara Almeida com o Comando Vermelho, bem como o fato de a acusada Elaine Biato da Silva ter afirmado que a droga apreendida a ele pertencia, não houve o adequado chancelamento probatório no sentido de que os investigados integravam esquema ordenadamente estruturado nos termos da Lei n. 12.850/2013; nesse particular, saliento que tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público sequer imputaram aos denunciados o delito do art. 2º do diploma legal em referência (
vide
, respectivamente, relatório policial de ID n. 13557025 - Pág. 10 e denúncia de ID n. 13557019 - Pág. 4).

A par dessas considerações, realço que
prints
de consulta processual demonstrando as ações penais em que o denunciado Wesley de Alcântara Almeida figura como parte (ID n. 13557025 - Pág. 7), bem como depoimento unilateral da denunciada Elaine Biato no sentido de que as drogas apreendidas a ele pertencem, somados aos comprovantes de repasses financeiros a Wesley por intermédio da conta bancária titularizada por Welton do Nascimento Silva (ID n. 13556987 - Págs. 3/5), não resultam na sofisticada teia estrutural exigida para a configuração de organização criminosa. No ponto, convém ressaltar o elucidativo trecho da manifestação ministerial do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO) apresentada na instância originária:

“A investigação que culminou no oferecimento de denúncia pela Promotoria de Justiça local é derivada de um flagrante realizado pelo crime de tráfico e associação para o tráfico.
Não existe qualquer prova do crime de organização criminosa, havendo, tão somente, a apreensão da droga e a menção por parte da Sra. ELAINE, presa em flagrante, de que o entorpecente apreendido foi comprado de WESLEY, com repasse de dinheiro para o WELTON
.

Os fatos que constam nos autos não se enquadram no conceito do que vem a ser uma organização criminosa, mas, da popular conhecida ‘boca de fumo
’.

A simples menção ao nome de pessoa por terceiro, ainda que integrante de facção criminosa, sem outras evidências, não é suficiente para embasar uma denúncia.

A autoridade policial não realizou diligências investigatórias para confirmar a informação trazida por ELAINE, de que WESLEY era o “dono” da droga. As investigações ficaram limitadas à juntada de dados sobre o WESLEY, sem qualquer relação com os fatos apurados.

Não se ignora que WESLEY seja integrante de ORCRIM, com condenação nas sanções do art. 2º da Lei nº 12.850/13 (conforme autos nº 0813511-94.2021.8.14.0401).
Contudo, nestes presentes autos, considerando as diligências empreendidas pela autoridade policial, não há vinculação do WESLEY com os fatos apurados.

Um simples apontamento em um relatório de investigação desacompanhado de qualquer outro elemento ou documento probatório não tem robustez para sustentar uma afirmativa de que há indícios de que todos os alvos da medida são integrantes do CV e que, por isso, a competência seria dessa honrada Vara Especializada.

Assim, sem prejuízo de que outra investigação mais aprofundada possa encontrar elementos que caracterizem organização criminosa, nestes autos não há que se falar em crime de tal natureza.

Quanto ao nacional WELTON DO NASCIMENTO SILVA, titular da conta bancária onde, em tese, seriam feitos os pagamentos para WESLEY, o próprio juízo de Dom Eliseu/PA, quando analisou o pedido de prisão preventiva de WELTON, entendeu pela insuficiência de elementos probatórios (ID nº 79598028).

‘Welton do Nascimento Silva aparece como o titular da conta bancária onde são feitos os pagamentos para Wesley de Alcântara Almeida.

Em que pese ser indício de envolvimento no comércio de entorpecentes, não se pode descuidar da possibilidade de ser um mero ‘laranja’, um cidadão de bem cujos dados estão sendo utilizados para a práticas ilícitas.
Não há nenhum outro dado que Welton possa estar, de fato, em conluio com Wesley. Ao que parece, não responde a nenhum processo criminal e não possui relação alguma com Wesley, seja de amizade, seja de parentesco. A autuado (sic) Elaine tampouco entregou maiores informações a seu respeito.

Entendo que a prisão preventiva se mostra inadequada caso deferida sem antes oportunizar o contraditório ao suspeito. É de rigor sua intimação prévia para prestar esclarecimento.’

Voltando ao caso em tela,
importa enfatizar que as investigações apenas mencionaram que alguns investigados são integrantes do CVRL, sem, contudo, esclarecer a participação destes nos fatos investigados.

Em verdade, com o que há nos autos, infere-se que os flagranteados são “apenas” traficantes, possuidores de “boca de fumo”. Assim, não há indícios de que esses traficantes sejam pessoas que integram organização criminosa.

Ou seja, restou identificado pelos trabalhos policiais que a investigação trata seus alvos como incursos nos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, como já mencionado, sem prejuízo de que outra investigação mais aprofundada possa encontrar elementos que caracterizem organização criminosa, nestes autos não há que se falar em crime de tal natureza.’ (ID n. 13557055 - Págs. 4/6, grifos nossos)

Nessa perspectiva,
ausente a demonstração prefacial de vínculo associativo hierarquicamente estruturado, não há que se falar em atuação de organização criminosa, tampouco na competência da Vara Especializada
, máxime porque
o requisito da hierarquia estrutural “não pode, em hipótese alguma, ser presumido, pois diz respeito ao próprio preenchimento do tipo penal, eis que organização criminosa, como grafado no artigo 2º, da Lei 12.850/2013, é puro elemento normativo, que deve ser complementado pela efetiva demonstração, no caso concreto, de que todos os elementos de sua conceituação, prevista no § 1º do artigo 1º da mesma lei, que devem necessariamente se fazer presentes
(TJCE,
HC 0629120-36.2019.8.06.0000
, Rel. Desembargador Francisco Carneiro Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe de 05/11/2019, cf.
https://bit.ly/44x8PWA
).

ANTE O EXPOSTO
, na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO do conflito negativo de jurisdição para DECLARAR a competência do
suscitado,
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA,
com recomendação de imediato exame do pleito de revogação da prisão preventiva formulado em ID n. 14042734.

Comunique-se aos Juízes suscitante e suscitado.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023